Tribunal: TJES
Processo: 5019045-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019045-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: ASSOCIACAO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR-AVIES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta contra instituição de ensino superior, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente de julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, e sem oportunizar a produção de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova, somada ao julgamento antecipado da lide sem abertura de fase instrutória, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A inversão do ônus da prova é regra de instrução prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e deve ser decidida antes da fase instrutória, permitindo que as partes conheçam seus encargos probatórios e se desincumbam adequadamente.
4.
A sentença foi proferida sem que o juízo de origem decidisse sobre o pedido de inversão do ônus da prova, mesmo após a oposição de embargos de declaração pela autora apontando a omissão.
5.
O encerramento precoce da instrução sem apreciação da inversão do ônus probatório impediu a parte de produzir as provas necessárias sob o regime processual adequado, violando o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Sentença anulada.
Tese de julgamento
:
7.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova antes da fase instrutória configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.
8.
O julgamento antecipado sem oportunizar a especificação e produção de provas viola o contraditório e a ampla defesa.
9.
É imprescindível a apreciação da distribuição do ônus probatório para garantir regularidade do processo e justa solução da lide.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 10, 357, 370, 355, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.10.2022; STJ, REsp 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2022; TJES, AC 5002025-25.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5019045-28.2023.8.08.0024

APELANTE:
F
ERNANDA DOS SANTOS ARAÚJO

A
PELADO:
ASSOCIAÇÃO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR - AVIES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO
em face da r. sentença do evento 13352231, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida em face da
ASSOCIACAO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR-AVIES
, julgou improcedente a pretensão autoral. Outrossim, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 13352488, em resumo, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o juízo
a quo
proferiu decisão surpresa, julgando antecipadamente a lide sem anunciar tal intenção, sem oportunizar a especificação de provas e, principalmente, sem apreciar o pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial. No mérito, defende a ocorrência de ato ilícito pela instituição de ensino, que teria falhado na prestação do serviço ao cancelar sua matrícula sem oferecer alternativas viáveis previstas no próprio contrato, e requer a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos de obrigação de fazer, danos morais e perda de uma chance.

Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade, ou não, de sua realização. Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

No caso dos autos, por entender estar diante de relação de consumo, a parte autora, ora apelante, pugnou pela inversão do ônus da prova em sua petição inicial (evento 13352212), nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ato contínuo, o juízo
a quo
proferiu a decisão do evento 13352215, por meio da qual apenas postergou a análise do pedido liminar, sem nada dispor a respeito da distribuição do ônus probatório.

Irresignada, a autora opôs os Embargos de Declaração do evento 13352216, alegando, entre outros argumentos, a omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Os aclaratórios foram rejeitados pela decisão do evento 13352219, por entender o juízo de primeiro grau que “
esta regra de ônus diz respeito à instrução do processo e orienta o julgamento em sede de cognição exauriente
”, razão pela qual não seria necessário tratar dela em cognição sumária. Na sequência, foi apresentada a defesa (evento 13352223), a réplica (evento 13352229) e proferida a sentença (evento 13352231) – por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de

que a autora não logrou comprovar o ato ilícito da instituição de ensino –, sem qualquer menção à distribuição do ônus da prova.

Como é cediço, a regra em análise é de instrução, e não de julgamento, de modo que sua análise deve, impreterivelmente, preceder a fase instrutória, a fim de que as partes tenham ciência de seus respectivos encargos probatórios e possam se desincumbir adequadamente, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

In casu
, o encerramento prematuro da instrução, sem a prévia deliberação sobre a distribuição do ônus probatório, retirou da parte a oportunidade de produzir as provas necessárias sob a égide da regra processual que deveria ter sido previamente estabelecida. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu o cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença, como se observa a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INÉRCIA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 5ª Vara Cível de vila velha que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por reconhecer a decadência da pretensão rescisória fundada em vício do produto. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I)
determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo consumidor;
(II) estabelecer se o prazo decadencial foi corretamente reconhecido, à luz da ausência de exame da suspensão pelo protocolo de reclamação administrativa; e (III) verificar se a sentença é omissa quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e deve ser decidida antes da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa, conforme reiterado entendimento do STJ e desta corte estadual.
4. O juízo de primeiro grau não se manifestou sobre o pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, tampouco oportunizou à parte autora o exercício efetivo da prova sob o regime do contraditório, o que vicia o procedimento. 5. A sentença reconheceu a decadência da pretensão fundada em vício do produto sem examinar, de forma adequada, a possibilidade de suspensão do prazo decadencial em razão de eventual reclamação administrativa, cuja verificação depende de instrução probatória e da inversão do ônus da prova. 6. A sentença é omissa quanto à análise dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, que se submetem à regra prescricional do art. 27 do CDC, e não ao prazo decadencial do art. 26, sendo imprescindível sua apreciação de mérito. 7. Configurada a nulidade da sentença por vício procedimental e omissão quanto a pedidos principais, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e nova decisão. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, em ação consumerista, configura cerceamento de defesa, quando impede a adequada instrução probatória
. 2. Os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais não se submetem ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, devendo ser analisados sob o prisma do art. 27, sendo nula a sentença que deles não trata. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 26, §§ 2º e 3º; 27. CPC, arts. 10, 355, I, 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/10/2022; STJ, RESP 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 17/05/2022; TJES, apciv 0031326-15.2016.8.08.0035, Rel. Des. Samuel meira Brasil Junior, j. 28/04/2024. (TJES; AC 5002025-25.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 12/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame apelação cível interposta por valmirande Silva resende contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e comercial de linhares, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer e de pagar movida contra samarco mineração s/a e fundação renova. O autor pleiteia a inclusão no programa de auxílio financeiro emergencial (pafe), alegando impacto direto em sua atividade comercial em decorrência do rompimento da barragem de fundão, em mariana/MG. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar a nulidade da sentença por error in procedendo em razão da supressão da fase instrutória e consequente cerceamento de defesa; e (II) estabelecer se a indenização recebida pelo programa de indenização mediada afasta o direito ao auxílio financeiro emergencial. III. Razões de decidir a sentença é nula por violar o artigo 357 do código de processo civil, pois foi proferida sem a devida fase instrutória e sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, configurando cerceamento de defesa.
A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, sendo necessária sua definição antes da sentença para garantir o contraditório e a ampla defesa.
A indenização por lucros cessantes e o auxílio financeiro emergencial são prestações de naturezas distintas, conforme entendimento do tribunal regional federal da 1ª região e do comitê interfederativo (cif), não podendo ser compensadas. Diante da necessidade de instrução probatória para verificar se o apelante preenche os requisitos para receber o auxílio, mostra-se inaplicável a teoria da causa madura, sendo necessária a reabertura da fase instrutória. lV. Dispositivo e tese sentença anulada. Tese de julgamento: A supressão da fase instrutória caracteriza error in procedendo, impondo a nulidade da sentença. A indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial possuem naturezas distintas e não podem ser compensadas, sendo necessária a reabertura da fase instrutória para melhor exame da questão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 030190085933, Rel. Des. Fabio clem de oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/08/2022; TJES, apelação cível nº 030160051808, Rel. Des. Janete Vargas simões, j. 14/09/2021; TJES, apelação cível nº 0007815-03.2016.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton schwab pinto Junior, j. 14/06/2023. (TJES; AC 5006790-20.2023.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 05/05/2025)

À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade da sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, iniciando-se pela apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e, subsequentemente, oportunizando-se às partes a especificação das provas que pretendem produzir.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.